Tribunal: TJSP
Processo: 2243390-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Processamento. Pedido de efeito suspensivo. Acolhimento parcial. Requerimento de concessão integral de efeito suspensivo ao recurso. Impossibilidade. Perigo de dano restrito ao capítulo da decisão recorrida cuja eficácia já foi suspensa pelo acórdão embargado. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Processamento. Pedido de efeito suspensivo. Acolhimento parcial. Requerimento de concessão integral de efeito suspensivo ao recurso. Impossibilidade. Perigo de dano restrito ao capítulo da decisão recorrida cuja eficácia já foi suspensa pelo acórdão embargado. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.